Tribunal: TJDFT
Processo: 0714447-55.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à apelante GABRIELA MARQUES FERRAZ manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida nas contrarrazões de ID 46544455. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de maio de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008